Tribunal: TJMT
Processo: 0009307-45.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009307-45.2018.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), THAINA BRAZ CARVALHO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAYNARA MARTINS BRAZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAYNARA MARTINS BRAZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), T. B. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI PEDIÁTRICA — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, imprescindível ao tratamento de criança acometida de
pneumonia devida a outros micro-organismos infecciosos especificados
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 100544483) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela liminar provisória
.

Na inicial é alegado que:
i
) Tayná Braz Carvalho, com cinco (5) anos de idade, acometida de
pneumonia
, encontra-se internada no Hospital Regional de Sorriso;
ii
) em razão da gravidade de seu quadro clínico, necessita, com urgência, de ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, e,
iii
) formulou pedido administrativo para a transferência, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie a transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 105542972), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos versados na inicial, para confirmando a liminar deferida, por conseguinte, condenar o requerido, a providenciar, a vaga na UTI Pediátrica que a infante necessita, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, bem como providenciar a transferência da infante por meio de UTI Móvel (área ou terrestre), bem como garantir o fornecimento de transporte, alimentação e estadia para a paciente e seu acompanhante. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei no 7.347/1985).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a Constituição Federal veda ao Ministério Público a percepção de verba honorária (art. 128, § 5o, II, “a”).

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3o do referido artigo. Inteligência da Súmula no 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...] (Id. 100544483 – fls. 6).

Tayná Braz Carvalho, com cinco (5) anos de idade, acometida de
pneumonia devida a outros micro-organismos infecciosos especificados (CID 10 J16.8)
, encontra-se internada no Hospital Regional de Sorriso, em razão da gravidade de seu quadro clínico, necessita, com urgência, de ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade e urgência de a criança ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica:

Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar

[...]

Justificativa de internação

17 – Principais sinais de sintomas clínicos: Febre, taquipnéia, dor abdominal de 3 dias de evolução;

18 – Condições que justificam a internação: Necessidade de antibioticoterapia endovenosa e monitorização contínua com risco de morte;

19 – Principais resultados de provas diagnóstica (resultados de exames realizados): Radiografia de tórax com imagem de condensação ocupando todo tórax direito, hemograma com 3800 leucócitos, proteica com reativa de 8,1 mg/dl, VHS de 99 mm/1a hora;

20 – Diagnóstico inicial: Pneumonia dev outr bact. aeróbicas gram-neg;

21 – CID 10 principal: J15.6;

[...]. (Id. 100544460 – fls. 1).

Relatório Médico

Atesto que a paciente Tayná Braz Carvalho necessita de atendimento especializado em UTI pediátrica, por apresentar quadro grave de pneumonia bilateral, de evolução médica.

Informo ainda que a paciente encontra-se internada na enfermaria de pediatria do Hospital Regional de Sorriso, e recebe todo o atendimento que é possível, porém, depende de cuidados e procedimentos pertinentes à medicina intensiva. [...]. (Id. 100544460).

Ficha de Regulação de Paciente

[...]

Quadro clínico: 5 anos e 2 meses, com quadro agudo, segundo mãe de 3 dias de evolução de pneumonia extensa, no momento envolvendo todo parênquima do pulmão direito e parte do pulmão esquerdo. Taquipneia, em máscara de Venturi, 35%, saturando 97%.

Diagnóstico: Pneumonia devida a outros micro-organismos infecciosos especificados;

CID 10 J16.8. [...]. (Id. 100544460 – fls. 3).

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022